Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-96.2022.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-96.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), DAVI FLORAS DE JESUS - CPF: 029.370.081-86 (APELADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001715-96.2022.8.11.0005

Apelante
: SICREDI OURO VERDE MT

Apelado
: DAVI FLORAS DE JESUS

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação interposta por SICREDI OURO VERDE MT, de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Monitória que move em desfavor de DAVI FLORAS DE JESUS (art. 485, III, § 1º do CPC).

Busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que não abandonou o feito, bem assim que não ocorreu intimação do atual patrono para impulsionar a ação.

Assevera, ainda, que a extinção se deu sem apreciação de dilação de prazo formulada por patrono anterior. Acrescenta que a fixação de honorários não deve prevalecer caso o recurso seja desprovido.

Ao final, prequestiona a mátria e pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se é caso de provimento do recurso para regular processamento da ação.

Na origem a ação monitória é tirada dos Contratso de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi nº
B91631440-3
, no valor de R$3.000,00, firmado em 17/10/2019, a ser quitado em 24 parcelas mensais e C01630234-2, firmado em 17/02/2020, no valor de R$ 22.450,00 a ser quitado em 36 parcelas mensais.

A r. sentença extinguiu o feito em razão da inércia do credor em promover o impulso dos autos, considerando como válida a intimação pessoal (Id. 177082706).

Na hipótese, observa-se que após a intimação pessoal a parte autora para impulsionar o feito, o pedido de dilação de prazo não foi apreciado na origem (Id. 1770822708):

Há, ainda, petição que informa a troca de patronos e postula por intimação exclusiva aos novos constituídos, sob pena de nulidade (Id. 177082713):

Na sequencia sobreveio a sentença de extinção.

Pois bem. No caso, em que pese à parte autora ter sido intimada pessoalmente, em nota-se que não se manteve inerte, ao contrário, postulou por dilação de prazo no lapso temporal reservado a sua manifestação.

De maneira que não é caso de extinção da ação.

Ocorre que, por se tratar de da regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

No caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente apelante
foi intimada pessoalmente
,
para dar andamento no feito sob pena de extinção,
mas seus novos advogados
não foram.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023